Tribunal: TJDFT
Processo: 0735420-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PARTILHA. BEM IMÓVEL. USUFRUTO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELO EX-CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL INDEVIDA. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DOS COPROPRIETÁRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Ocorrendo a separação do casal e permanecendo o imóvel comum na posse exclusiva de um dos cônjuges, é admissível a cobrança de aluguéis em favor do outro cônjuge condômino, com a aplicação do art. 1.326 do Código Civil.
2. Não comprovado pela apelante o uso exclusivo do imóvel pelo ex-cônjuge, indevido o arbitramento de aluguel em seu favor.
3. Consabido que o débito de IPTU/TLP e das taxas condominiais detém a natureza de obrigação propter rem, que se vincula à coisa e atrai a responsabilidade dos coproprietários, os débitos devem ser rateados entre os ex-cônjuges. Inteligência do art. 1.315, do Código Civil ao dispor que "o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita".
4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.